Tribunal: STF
Processo: Rcl 47660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADPF 324. RE 611.503-RG e RE 958.252-RG. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Súmula 734/STF. Reclamação a que se nega seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por LIQ CORP S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Recife/PE nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010227- 02.2013.5.06.0002, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, com fundamento em comando do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região para prosseguimento da execução, determinou o pagamento ou a garantia da execução, sem, entretanto, considerar a inconstitucionalidade do título executivo. 
    3. Aduz que anteriormente à execução da reclamação trabalhista o Tribunal Superior do Trabalho havia negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência de prequestionamento. Interposto recurso extraordinário, a ele fora negado seguimento, decisão que transitou em julgado em 06.6.2019, posteriormente ao julgamento da ADPF 324 (DJe de 30.8.2018).
    4. Defende afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, no RE 958.252-RG e no RE 611.503-RG, ao arguir acolhida a tese, pela Corte de origem, da ilicitude da terceirização. 
    5. Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pelo Tribunal de origem quando proferiu a decisão reclamada.
    6. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da execução da reclamação trabalhista nº 0010227-02.2013.5.06.0002, bem como de qualquer constrição, bloqueio ou penhora, até o julgamento de mérito da reclamação. 
    No mérito, postula a procedência da reclamação para assentar a inexigibilidade do título executivo.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que o Juízo reclamado se equivocou ao determinar o prosseguimento da execução, porque a fundamentação vulneraria a interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.
    3. Entretanto, apesar de a reclamante objetivar a aplicação do mérito dos paradigmas quanto à licitude da terceirização da atividade-fim, o ato reclamado consubstancia, a rigor, mero provimento processual.
    4. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação o decisum proferido anteriormente ao ato reclamado, em agravo de instrumento em recurso de revista. Na ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho assinalou não atendido o requisito do prequestionamento, a inviabilizar o processamento do recurso:
    “[...]
    A reclamada insurge-se contra a decisão monocrática alegando, em síntese, que o seu recurso de revista merece ser processado, porquanto atendido ao pressuposto do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. No mérito, sustenta ser lícita a terceirização de serviços empreendida entre as reclamadas, nos termos da nova Lei nº 13.429/17. Indica violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. 
    Sem razão, contudo. 
    Constata-se, de plano, a inviabilidade de processamento do recurso de revista no particular. 
    Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve indicar precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o § 1º-A, I, do art. 896, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo.
    No caso, a agravante não indicou os trechos específicos do acórdão regional que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia do recurso de revista. 
    Do mesmo modo, a transcrição integral do teor do acórdão ou do tópico recorrido não se presta ao cumprimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que não delimita o objeto da insurgência inserida no apelo. Julgados da SbDI-1 do TST nesse sentido: TST-AgR-E-ED-AIRR-263900-40.2008.5.02.0089, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, SbDI-1, DEJT 01/12/2017 e TST-E-ED-RR-172500-89.2013.5.17.0011, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, SbDI-1, DEJT 24/11/2017. 
    Assim, inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista a não observância do requisito legal. 
    Nego provimento.”
    5. Em seguida, a Corte Superior do Trabalho, ao julgamento do apelo extremo, consignou “que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria”, decisão que transitou em julgado em 06.6.2019 (destaquei).
    6. Na decisão reclamada, a seu turno, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Recife/PE determinou o pagamento ou a garantia da execução, tendo em vista o comando do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região para prosseguimento da execução:
    “Verifica-se que as partes foram devidamente intimadas, nos termos do art. 879, §2º, da CLT, e apenas a LIQ CORP apresentou a impugnação de id. 31c9b16, alegando, exclusivamente, a inexigibilidade do titulo. 
    O E. TRT6 determinou o prosseguimento da execução. 
    Diante do exposto, considerando que não houve tema diretamente relacionado à liquidação do julgado, homologo os cálculos constantes da planilha de id. 2ea8596, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, fixando o valor da condenação consoante resumo da planilha produzida via sistema PJeCalc. 
    Notifiquem-se as reclamadas, devedoras SOLIDÁRIAS (vide acórdão id. dab6407), por meio de seu advogado constituído nos autos, para que pague ou garanta a execução com depósito de numerário, em 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução, com utilização dos convênios à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD e BNDT), harmonizando-se os preceitos constitucionais, celetistas e tributários. 
    Decorrido o prazo retro, sem depósito, utilizem-se os convênios.”
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por sua vez, determinou o regular prosseguimento da execução, ante a existência de decisão, no processo de conhecimento, já transitada em julgado anteriormente ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. DECISÃO DO PROCESSO COGNITIVO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A DECISÃO DO STF. PRECEDÊNCIA À ADPF 324. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. Ausentes os elementos para acolhimento da pretensão de reconhecimento da inexequibilidade do título, eis que a decisão meritória transitou em julgado antes da decisão do STF na ADPF 324. Estamos diante do que se conhece por coisa julgada inconstitucional. Em caso de título executivo fundado em lei cuja interpretação tenha sido reconhecida como incompatível com a Constituição da República, para que seja considerado inexigível e tratando-se de decisão proferida após o trânsito em julgado, indispensável a propositura de ação rescisória, o que não houve no presente caso. Este é o preciso termo do art. 525, §15, do CPC. Agravo a que se dá provimento a fim de determinar o regular prosseguimento da execução.”
    8. Como se denota das transcrições, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por questão processual. Igualmente, o Tribunal Regional do Trabalho, ao determinar o prosseguimento da execução, consignou a ocorrência de trânsito em julgado da matéria relativa à licitude da terceirização, a inviabilizar sua rediscussão. 
    9. Entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    10. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    11. Certificado o trânsito em julgado da decisão recorrida pelo Tribunal Superior do Trabalho, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal de origem, conforme decidido por esta Primeira Turma ao exame da Rcl 31.095 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.7.2020 e da Rcl 43.922 AgR, da minha lavra, DJe 23.11.2020.
    12. Ainda que superado este óbice, melhor sorte não teria a reclamação, à míngua do requisito da estrita aderência.
    13. No julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária – em que fiquei vencida na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Ata Publicada no DJe 31.8.2018, acórdão publicado no DJe de 06.9.2019).
    14. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    15. De qualquer sorte, do próprio acórdão proferido ao julgamento da ADPF 324, observo excetuada a sua aplicação automática a casos transitados em julgado, leia-se (destaquei):
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    16. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas (RE 958.252-RG e RE 611.503-RG), para além do requisito da estrita aderência, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    17. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta, a reclamação, contra decisão em que determinados atos de execução, após o julgamento do agravo em recurso de revista manejado em face da decisão que negou seguimento ao recurso de revista que, por sua vez, foi interposto contra decisão no agravo de petição – todos já em fase de cumprimento de sentença.
    18. Além disso, mesmo que ultrapassados os óbices processuais, a reclamação não seria admitida, pois a decisão reclamada não guarda similitude com os paradigmas suscitados. Isso porque o ato reclamado não versou sobre terceirização de mão de obra, nem sobre a constitucionalidade dos arts. 741, parágrafo único e 475-L do Código de Processo Civil de 1973, ou dos dispositivos correspondentes no Código de Processo Civil de 2015, ou, ainda, do art. 884, § 5ª, da CLT.
    19. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    20. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    21. Lado outro, não olvido o art. 525, § 12, do CPC:
    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
    [...]
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
    22. Contudo, para efeito de aplicação do dispositivo normativo supra mencionado (art. 525, § 12, do CPC), a insurgência deve se dar em meio próprio, tendo em conta que a reclamação não consubstancia ação rescisória ou sucedâneo de recurso. Nesse sentido:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    23. Nessa linha de compreensão, a robustecer o entendimento pelo não cabimento da reclamação, cito as seguintes decisões singulares, a envolver idêntica controvérsia: Rcl 42.727 e 45.028, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 42.796 e 44.497, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249 e 42.663, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 42.951 e 43.146, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.348 e 45.846, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 42.860 e 43.556, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e Rcl 45.525, Rel. Min. Nunes Marques.
    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora